Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008102-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ELEANDRO LIMA DA SILVA - CPF: 019.889.411-21 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – TESE JÁ JULGADA PELO MESMO COLEGIADO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DO JUÍZO - PLURALIDADE DE RÉUS – PATRONOS DISTINTOS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

1. O decreto prisional aqui discutido já foi chancelado por esta Corte Estadual no julgamento de diversos
Habeas Corpus
impetrados em relação a outros acusados, ocasiões em que foram reconhecidas a adequação da fundamentação empregada no
decisum
e a existência de contemporaneidade entre este e os fatos investigados.

2. Impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração do pedido.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, dado o risco concreto representado pela atividade delitiva organizada.

4. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, inobstante a atuação diligente do juízo singular, a demora na tramitação processual é justificada pela complexidade do caso, pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, inclusive pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela douta advogada, Dra.
KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA,
em favor de
ELEANDRO LIMA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n. 1003543-16.2022.8.11.0042, em razão da prática, em tese, do crime de
organização criminosa.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, a Impetrante sustenta como “fato novo” que a autoridade coatora teria designado audiência instrutória, sem fundamentar a necessidade da manutenção da custódia do Paciente, o qual estaria preso preventivamente há quase 01 (um) ano, sem uma justificativa adequada; caracterizando constrangimento ilegal.

Ainda nesse aspecto, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva, o excesso de prazo e os predicativos pessoais abonatórios do increpado, para então sustentar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere; as quais, segundo a Impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares alternativas ao cárcere, sugerindo o condicionamento da liberdade ao uso de tornozeleira eletrônica.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID. 208174659 ao ID. 208174666.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 208960153).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 212255174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial da ordem
e, nessa parte,
pela denegação
(ID. 213890179).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta

para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que desde o
ano de 2020
, após inúmeras diligências investigativas realizadas no afã de identificar os membros de uma organização criminosa atuante nesta Capital, a autoridade policial
representou
pela decretação das medidas cautelares de
prisões preventivas
em desfavor do Paciente e de outros 21 (vinte e um) indivíduos,
busca e apreensão domiciliar
e
sequestro de bens
; sendo referidas pretensões acolhidas pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá na data de
20/03/2023
.

A ordem prisional expedida em face do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida em
26/04/2023
.

Encerradas as investigações levadas a efeito no bojo do IP n.º 324/2020/DERRFVA, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou denúncia em face do paciente e de mais 21 (vinte e um) réus, como incursos na conduta prevista no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A exordial acusatória foi
recebida
na data de
30/06/2023
, ocasião em que reavaliada a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar dos denunciados e determinada a citação pessoal destes para apresentarem suas respectivas defesas (Ação Penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042); ao que se seguiu a juntada de sucessivos pedidos de liberdade provisória pelos acusados e a conclusão do processo ao Gabinete.

Na oportunidade, o Magistrado demonstrou que a prisão do Paciente
ELEANDRO LIMA DA SILVA
deve ser mantida, por exercer papel de relevo no contexto da organização criminosa, bem como por já responder outros diversos processos penais por delitos patrimoniais, evidenciando sua propensão à prática delitiva e descaso com a aplicação da lei penal.

A defesa do Paciente pleiteou a revogação da sua prisão e sua substituição por medidas cautelares diversas, a qual foi indeferida, mantendo-se a sua prisão cautelar.

Irresignado com a decisão que indeferiu sua pretensão, impetrou o
Habeas Corpus
n. 1012733-95.2023.8.11.0000, julgado em 18/07/2023, por esta Câmara Criminal.

Prosseguindo com a marcha processual, o paciente apresentou sua resposta à acusação (
vide
ID. 124100385 dos autos de origem), sendo, em
29/02/2024
, designado audiência de Instrução e Julgamento; oportunidade em que, segundo a Impetrante, nada foi dito acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar de
ELEANDRO LIMA DA SILVA
.

Assevera a Impetrante que o Paciente Eleandro Lima da Silva está em prisão preventiva há quase 01 (um) ano, sob a acusação de integrar uma organização criminosa dedicada ao furto e roubo de motocicletas.

Porém, a Defesa alega que a prisão preventiva se tornou desproporcional e desnecessária, uma vez que o Paciente possui residência fixa, emprego lícito, e não apresenta antecedentes criminais. Além disso, argumenta-se que existem medidas cautelares menos gravosas que poderiam ser aplicadas.

No entanto, conforme bem asseverado na decisão de indeferimento da tutela de urgência, “
não é possível o reexame de matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos, de forma que eventual
inconformismo deve ser direcionado à instância superior
.
”

Isso porque, o decreto prisional aqui discutido já foi chancelado por esta Corte Estadual no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1012733-95.2023.8.11.0000 e de diversos outros
habeas corpus
impetrados em relação a outros corréus, ocasiões em que foram reconhecidas a adequação da fundamentação empregada no
decisum
e a existência de contemporaneidade entre este e os fatos investigados.

Nesse sentido, seguem as ementas de alguns desses julgados:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a periculosidade do paciente, sobretudo porque há indicativos de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013359-17.2023.8.11.0000 [paciente Everton de Moura Alves Rodrigues],
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.8.2023; data da publicação: 14.8.2023).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ALÉM DE OUTROS CRIMES EM APURAÇÃO – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA VÁRIOS DELITOS REITERADAMENTE – ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – PACIENTE REINCIDENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade dos delitos e a existência de fortes indícios de envolvimento em organização criminosa que pratica diversos delitos reiteradamente, além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012941-79.2023.8.11.0000 [paciente Fernando Erife da Silva Rojas],
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

Assim, tendo em vista que o decreto prisional já foi julgado em segundo grau, torna-se impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração de pedido.

Nesse contexto, vejamos o entendimento deste Tribunal:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] E TENTATIVA DE FUGA DE PESSOA PRESA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO REVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO - APRECIAÇÃO EM HC ANTERIOR – IMPERTINÊNCIA DE REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES CAUTELAR E FINAL - REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração de pedido.

Tratando-se de crimes permanentes, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a constrição preventiva, sobretudo quando evidente que as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão temporária/preventiva dos suspeitos.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

“O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (HC n. 621.416/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).” (AgRg no HC 821551/PE – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.10.2023).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1031004-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Além do mais, a existência de
condições favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não são aptas a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema,
como verificado na hipótese
(STJ. AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023); na medida em que
o Paciente se encontra,
em tese
, na posição de líder de um esquema organizado para a prática de delitos em série, com o intuito de lucro ilícito
.

Outrossim,
apesar do causídico sustentar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste
.

É
firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo desses princípios, consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime demasiadamente grave, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 22], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro;
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Logo, a insatisfação da Impetrante com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em prol de
ELEANDRO LIMA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024